Tribunal: TJMT
Processo: 1040768-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040768-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL JOSE ABEL JUNIOR - CPF: 079.036.608-88 (RECORRIDO), LUCIANA RANZANI - CPF: 190.955.998-92 (RECORRIDO), ANA MARIZETHE HELIODORO - CPF: 701.385.871-40 (RECORRENTE), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1040768-67.2020.8.11.0001.

EMBARGANTE: MANOEL JOSÉ ABEL JÚNIOR e LUCIANA RANZANI ABEL.

EMBARGADO:

ANA MARIZETHE HELIODORO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MANOEL JOSÉ ABEL JÚNIOR e LUCIANA RANZANI ABEL
contra o acórdão de ID no 14229166 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 14357650, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1040768-67.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANA MARIZETHE HELIODORO.

RECORRIDO: LUCIANA RANZANI E OUTRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE ENGARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – DANO MATERIAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ínsito ao contrato de locação a previsibilidade do locador experimentar prejuízos com a inadimplência contratual quanto ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios, fato que, por si só não é suficiente para configurar danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 4.183,73 (quatro mil e cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, em decorrência do inadimplemento de encargos locatícios.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição trienal.

2. Mérito.

2.1. Do adimplemento do IPTU do ano de 2018.

2.2. Da inexistência de dano moral indenizável.

2.3. Do pedido contraposto.

2.4. Dos danos materiais.

2.5. Do excesso na cobrança.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Declaro prejudicado, ante ao recolhimento do preparo recursal.

2.
Preliminar.

2.1.
Da preliminar de prescrição trienal.

No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, os danos materiais questionados nos autos ocorreram no ano de 2018, sendo que, e a presente ação foi proposta em 19/10/2020.

3.
Mérito.

3.1.
Do adimplemento do IPTU do ano de 2018.

Acolho tal pleito recursal, eis que, os documentos colacionados pela parte recorrente demonstram claramente os pagamentos das parcelas do IPTU de 2018, sendo que, a data de efetivação do pagamento corresponde à data de baixa informada no extrato da prefeitura, motivo pelo qual, entendo que merece ser afastada a obrigação de pagamento dos valores correspondentes ao IPTU de 2018, no importe de R$ 1494,16 (hum mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

3.2.
Da inexistência de dano moral indenizável.

Acolho tal pleito recursal, eis que, tratar-se de inadimplemento contratual, não se pode olvidar que é ínsito ao contrato de locação a previsibilidade do locador experimentar prejuízos com a inadimplência contratual quanto ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios. Para isso, nesse tipo de relação contratual, é estipulada cláusula prevendo multa para o caso de inadimplemento do contrato de locação.

3.3.
Do pedido contraposto.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, embora o pedido seja conexo à causa, é diverso dos fatos narrados na inicial, o que impossibilita a apreciação como pedido contraposto.

3.4.
Dos danos materiais.

Acolho parcialmente tal pleito recursal, apenas no que se refere aos valores despendidos pela recorrida com a manutenção dos móveis planejados, ante a ausência de informação acerca dos alegados danos ocasionados aos móveis e/ou da culpa da recorrente, para com os reparos realizados (troca de corrediças da cozinha, regulagem de porta, troca de corrediças dos quartos e kits de correr da porta dos guarda roupa e manutenções necessárias).

3.5.
Do excesso na cobrança
.

Com relação a tal alegação entendo que não merece guarida, eis que, a condenação não acolheu tal cobrança.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir os danos materiais para a importância de R$ 1.787,57 (hum mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), bem como, para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais,

mantendo-se quanto ao mais, r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022